Tribunal: TJDFT
Processo: 0711041-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711041-04.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JORGE CAUHY JÚNIOR, JOELSON PINHEIRO MEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ZORAIDE LIMA GOMES CAUHY EMBARGADO: JORGE AKIRA MATSUNAGA, JORGE RODRIGUES DA SILVA, JOSE ADALBERTO RIBEIRO DE ANDRADE, JOSE ADENAUER ARAGAO LIMA, JOSE ALVES DIAS, JOSE ANTONIO CAPPARELLI VIEIRA BORGES, JOSE ANTONIO PRATES, IVANILDE LOPES DE OLIVEIRA, PEDRO LOPES MONTEIRO, IARA LOPES MONTEIRO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 31300137, JOSÉ ADENAUER ARAGÃO LIMA informa a ocorrência de equívoco no despacho de ID 31208356, quanto à exclusão do advogado Pedro Henrique Fernandes Willemann. Na verdade, pugna pela sua inclusão como patrono e noticia que quem registrou ciência indevida do acórdão foi o advogado Ivan Aquiles Costa Lima, que não mais representa a parte. Chamo o feito à ordem para reconhecer o erro material do despacho de ID 31208356 e determino à Secretaria que retifique a autuação do feito, incluindo o advogado Pedro Henrique Fernandes Willemann, OAB/DF 69.027. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator